Tribunal: TJSP
Processo: 0021516-15.2025.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
O Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos deferiu pedido de reabilitação a Angelo Henrique Oehler, com base no art. 94 do Código Penal e art. 743 do CPP, remetendo os autos para reexame necessário.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
O Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos deferiu pedido de reabilitação a Angelo Henrique Oehler, com base no art. 94 do Código Penal e art. 743 do CPP, remetendo os autos para reexame necessário.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal ao recorrido.
III. Razões de Decidir
O recorrido foi condenado pelo crime previsto no art. 14, caput da Lei 10.826./2003, com pena extinta em 14.7.2017, e demonstrou bom comportamento público e privado, além de domicílio no país e vínculo trabalhista.
Atendidos os requisitos do art. 94 do Código Penal e art. 744 do CPP, a reabilitação foi corretamente deferida.
IV. Dispositivo e Tese
Mantém-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: A reabilitação criminal é devida quando preenchidos os requisitos legais, demonstrando-se bom comportamento e ausência de novas condenações.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 94, Código de Processo Penal, art. 744.